Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-52.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: SIMEAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. COMPENSAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado não contratado pelo autor, determinando o restabelecimento dos termos originalmente pactuados, a cessação dos descontos indevidos, a devolução dos valores cobrados e o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) definir se a instituição financeira é objetivamente responsável pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor; (iii) analisar a ocorrência de danos morais (iv) examinar a razoabilidade do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, configurando hipótese de responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A instituição apelante não comprovou a existência do contrato impugnado, tampouco apresentou instrumento assinado ou anuência válida do consumidor, pessoa analfabeta e hipossuficiente. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Demonstrado que o valor do suposto empréstimo foi creditado e quase integralmente debitado no mesmo dia, sem autorização expressa do consumidor, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

6. O valor de R$10.000,00 fixado a título de compensação por danos morais revela-se compatível com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e com precedentes da Corte, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. Honorários advocatícios corretamente fixados no percentual de 20% (vinte por cento), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

7. A sentença, embora correta no mérito, apresentou contradição ao exigir depósito judicial de valores creditados em razão do contrato declarado nulo, sem autorizar compensação com os créditos do consumidor. Correção imposta à luz do art. 368 do Código Civil, com determinação expressa de compensação em sede de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente retificada para determinar, em sede de liquidação, a compensação entre os valores indevidamente recebidos pelo autor e os créditos reconhecidos judicialmente, referentes à repetição em dobro dos descontos e à indenização por danos morais.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJBA, Apelação nº 8070245-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8006798-42.2021.8.05.0274, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 15.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000107-33.2023.8.05.0018
, da Comarca de Jaguaquara, sendo Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado

SIMEÃO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

EA